Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723028-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VANDER RABELO CUNHA RECORRIDO: CLAUDIO RODRIGUES DA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cheque possui atributos da autonomia e abstração em que os direitos decorrentes do título de crédito independem do negócio jurídico que lhe deu origem. 2. Embora seja desnecessário demonstrar a relação jurídica subjacente à emissão do cheque na demanda monitória, bastando a juntada da cártula prescrita (Súmula 531/STJ), excepcionalmente é possível a discussão da causa debendi, sendo do emitente o ônus de provar o contraditório, consubstanciado na existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Não prevalecendo o contraditório ofertado pelo réu/emitente do título, deve ser preservada sua higidez. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 56, 57, 58, 113, 125, 131 e 138, todos do Código de Processo Civil, renovando a tese de que, como a emissão do cheque serviu de garantia a empréstimo concedido a terceiro estranho à demanda, deveria ser admitida a denunciação à lide de Eudes Lúcio da Silva, de modo que possa lhe ser imputada a obrigação regressiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não deve prosseguir em relação à alegada violação aos artigos 56, 57, 58, 113, 125, 131 e 138, todos do CPC, porque a tese de denunciação à lide não foi apreciada pelo colegiado, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Explica-se: o tema não foi objeto de exame, pois estava acobertado pela preclusão, ou seja, esse pedido foi manejado originalmente na peça inicial dos embargos à monitória e indeferido na decisão de ID 14821555, sem que a parte interessada tenha se insurgido por meio de agravo de instrumento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgRg nos EDcl no AREsp 1627902/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 10/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015